Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729767-41.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ARLAN GOTRIM DOS SANTOS, preso provisoriamente em 23/06/2021 e, após, convertida a prisão em preventiva em 21 de julho de 2021, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2-A, inciso I, do Código Penal. Indica como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF. Em breve resumo, alegam ausência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva. Invocam a excepcionalidade da privação da liberdade e o princípio constitucional da não culpabilidade e a necessidade de se demonstrar, na decisão que determina a custódia, a presença dos requisitos legais, os quais entendem ausentes, porquanto não demonstrada concretamente a necessidade de manutenção da medida, subsistindo, ainda, dúvida quanto à autoria do delito. Afirmam que a invocação da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por si só, de forma genérica, não justifica a imposição da medida restritiva, não subsistindo nenhum dos requisitos legais da prisão preventiva, sobretudo elementos concretos que demonstrem eventual risco de fuga ou de ameaça às provas. Sustentam que, ao contrário do consignado pela autoridade apontada coatora, o paciente não é contumaz no crime, não possuindo condenações definitivas ou sequer passagem por roubo. Pedem, assim, a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente converteu a prisão temporária em preventiva do paciente: “Cuida-se de feito em que os ora acusados foram presos temporariamente pela suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (autos no 07018175120218070002 - pedido de prisão temporária; e no 07022392620218070002 - pedido de prorrogação de prisão temporária). Consta dos autos que os acusados e outros indivíduos ainda não identificados, teriam sido os autores de roubo na Chácara Olho D’Água, Poço Azul, Zona Rural de Brazlândia, cometido no dia 5/5/2021. Segundo narra a denúncia, recebida nesta data, os acusados, conluiados com ao menos dois indivíduos ainda não identificados, e empunhando armas de fogo, praticaram roubo contra três vítimas no âmbito da sobredita chácara. Previamente ajustados, o acusado CARLOS ALBERTO e outro elemento ainda não identificado teriam, comparecido à chácara das vítimas sondando o ambiente. Então no dia seguinte teria retornado na companhia dos corréus e de outros suspeitos e rendido as vítimas e lhes subtraído semoventes e outros bens. A conduta foi executada com extrema ousadia e “profissionalismo”, a demonstrar a completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade, nos lindes de ambiente residencial. Nesse sentido, o modus operandi que teria sido utilizado pelos acusados é revelador de alta periculosidade. Também chama a atenção o elevado grau de organização e a frieza na execução da ação delituosa, denotando que não são “principiantes”. A par disso, trata-se de representados que praticam reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade. Segundo consta nos autos, e conforme salientado tanto pela Autoridade Policial como pelo Ministério Público, os acusados são delinquentes contumazes. Destarte, segundo noticiam os autos, cuida-se de pessoas que, até serem presas, praticavam reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade, e que estão dispostos e estimulados a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhes impor um freio inibitório. Assim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública ou assegurar a instrução processual. No tocante ao CARLOS ALBERTO, sua constrição cautelar também sobressai necessária com o escopo de assegurar eventual aplicação da lei penal, uma vez que se encontra foragido. Forte nestas razões, CONVERTO a prisão temporária em prisão preventiva dos acusados ARLAN COTRIM DOS SANTOS, JOSÉ MAURÍCIO LIMA DA SILVA, vulgo “MARANHÃO”, e CARLOS ALBERTO PEREIRA CORDEIRO, vulgo “TITELA”, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, e, quanto ao CARLOS ALBERTO, para assegurar a eventual aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal. Expeçam-se os mandados de prisão.” Recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a defesa formulou pedido de revogação da prisão do paciente, que foi indeferido com os seguintes fundamentos: “No que diz respeito à prisão preventiva dos acusados, verifico que ela se mostra necessária, tendo em vista a necessidade evidente de resguardar a garantia da ordem pública e por ser de conveniência à instrução criminal, uma vez que os acusados são contumazes na prática de crimes, sobremodo patrimoniais, evidenciando, portanto, a habitualidade criminosa, havendo indicativo, inclusive, que a prática do crime se apresenta como meio de subsistência dos acusados. Há que se sopesar, ainda, o fato da periculosidade dos agentes quando da investida criminosa, porquanto o fato foi perpetrado em concurso de agentes e com o emprego de armas, fazendo com que a pena do delito seja consideravelmente exasperada, conforme previsão legal. De bom alvitre rememorar a engendrada execução da ação delituosa, a demonstrar invulgar “expertise” dos agentes na “profissão do crime”. Lado outro, entendo que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no Art. 319 do CPP são inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, um dos acusados, o ARLAN, já fora beneficiado com tal medida em oportunidade diversa, e, mesmo assim, viu-se em situação de descumprimento, sendo noticiado nos autos que teria praticado a empreitada criminosa sob apuração nestes autos enquanto estava sob vigília eletrônica. Nesse diapasão, verifico que as razões que justificaram a conversão da prisão temporária em prisão preventiva se mantêm idôneas, devendo a constrição cautelar se mantida. Destarte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da ocorrência do delito e indícios de autoria. No caso em questão, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia foi recebida evidenciando-se, assim, a presença do fumus commissi delicti. O mesmo não se pode dizer em relação ao periculum libertatis. Com efeito, vislumbra-se, no momento, a imprescindibilidade da custódia cautelar para assegurar a instrução criminal, e sobremodo para garantir a ordem pública. A despeito do alegado pelas combativas Defesas, entendo que está suficientemente demonstrada a necessidade da segregação cautelar, pois os réus são apontados como envolvidos no mundo do crime, o que aponta para o risco de reiteração criminosa. Acrescente-se, por fim, que a gravidade concreta dos fatos já seria suficiente, por si só, para a decretação da segregação cautelar dos agentes. Forte nestas razões, MANTENHO a decisão que decretou a prisão cautelar dos denunciados.” A denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente reconhecido pelas próprias vítimas e como sendo a pessoa que, posteriormente ao roubo praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, vendeu parte do objeto do crime a terceiro (três porcos caipiras), além de ter sido reconhecido o veículo e a carretinha usada pelo paciente e seus comparsas. Para o crime imputado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Quanto à necessidade da prisão, mediante um exame preliminar da impetração, tenho que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta – e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública -, extraída da maneira, acima exposta, em que cometido o delito, não se tratando de meras referências abstratas. No aspecto, chama a atenção a expertise demonstrada pelos envolvidos no crime, assim como a audácia na consumação dos seus intentos delitivos, que resultaram na subtração de mais de trinta animais criados pela vítima (porcos e cabras), além de diversos aparelhos móveis de valor expressivo. Assim, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar o meio social. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). No aspecto, convém ressaltar, inclusive, que o paciente encontrava-se sob monitoração eletrônica em razão de fato diverso, quando veio a ser consumada sua prisão pelos fatos narrados nos autos, o que efetivamente demonstra a sua periculosidade, probabilidade de reiteração delitiva e necessidade da medida cautelar extrema. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Ainda que ele possua condições pessoais favoráveis, não são elas garantidoras de sua liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência nesse sentido. Por fim, cabe afirmar que a fixação do regime para cumprimento da pena é feita após a instrução criminal, de acordo com o material probatório produzido e análise das circunstâncias judiciais. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator